Tribunal: STF
Processo: HC 213208
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tayane Caruso do Valle e outra, advogadas, em benefício de Luiz Gustavo Hoffmann de Sant’Anna Torres, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.3.2022, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 721.518/RJ. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Quadragésima Segunda Vara Criminal da Capital/RJ, em 7.11.2021, pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão preventiva anteriormente decretada (e-doc. 9).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alegando que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal pelo indeferimento de seu direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade. Em 27.1.2022, a Oitava Câmara Criminal denegou a ordem, nos termos da ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO, JUNTAMENTE COM OUTROS 05 (CINCO) CORRÉUS, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, A QUAL FOI MANTIDA POR DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÕES DE: 1) NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA; 2) INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA; 3) QUE O REFERIDO DECISUM APRESENTA JUSTIFICATIVA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO; 4) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE; E 5) QUE O PACIENTE APRESENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, MOTIVOS PELOS QUAIS PODERIA RESPONDER A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT CONHECIDO COM A DENEGAÇÃO DA ORDEM. Paciente condenado, juntamente com outros 05 (cinco) corréus, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas finais de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. Esclareça-se, inicialmente, que as alegações de negativa de autoria delitiva, ao argumento de que o paciente não fez parte do planejamento da ação criminosa analisada no feito originário, e ofensa ao princípio da não culpabilidade, ensejam o envolvimento da análise de provas, eis que dizem respeito, exclusivamente, ao mérito da ação penal, não podendo, portanto, aludidas questões serem apreciadas no bojo do presente remédio heróico, de sumária cognitio e restrita dilação probatória, sob pena de supressão de instância com a consequente inversão da ordem processual legal. Precedentes. No que tange ao pleito de concessão da ordem, pode-se verificar, em análise às peças constantes destes autos, que, a Juíza primeva, em conformidade com a norma prevista do artigo 93, inciso IX, da C.R.F.B/1988, fundamentou, ainda que sucintamente, no bojo da sentença monocrática, os motivos concretos e singulares, pelos quais entendeu necessária a mantença da custódia prisional do paciente e dos demais acusados, nos termos do § 1º do artigo 387 do CPP, negando-lhes a possibilidade de recorrer em liberdade, em total consonância com a lei, a doutrina e jurisprudência pátrias, uma vez se mostraram íntegros os requisitos que propiciaram a decretação da cautela ergastular, ainda durante a instrução criminal, com vias à garantia da ordem pública. Aplicação do princípio da confiança/proximidade do Juiz da causa, o qual, após colher toda a prova no curso do processo, bem como ponderar sobre as peculiaridades do caso em concreto, entendeu pela absoluta necessidade da medida extrema, consistente em manter o recolhimento cautelar ergastular do réu, ora paciente, o qual respondeu preso toda a instrução probatória. Precedentes. Ressalte-se, outrossim, que conforme a orientação dos Tribunais Superiores, a alegação isolada da presença de condições pessoais favoráveis ao paciente não representa, de per si, a garantia necessária e suficiente para a supressão da cautela constritiva, devendo a mesma ser analisada junto ao contexto fático carreado à ação constitucional, a qual, in casu, não se mostra recomendado, configurando-se insuficientes e ineficazes, à espécie, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Por outro lado, cabe ser dito que a negativa ao paciente, ao direito de recorrer em liberdade, em especial nos casos em que como parte ré respondeu acautelado toda a instrução criminal, não ofende o princípio constitucional da inocência Precedentes: STF: 1ª Turma - HC 103945/SP - Min. Dias Toffoli; STJ: 5ª Turma Min. JORGE MUSSI - HC 196709/MG - julg. 09.08.2011. Ademais, trata-se de entendimento sumulado pelo E. STJ, no verbete nº 09, que: “A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”. Face ao exposto, não se constatando o alegado constrangimento ilegal ao qual estaria submetido o paciente nomeado, CONHECE-SE DO PRESENTE WRIT, DENEGANDO-SE A ORDEM” (e-doc. 8).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 721.518/RJ, denegado em 4.3.2022, pelo Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, nesses termos:



    “(…) Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, custódia que foi convertida em preventiva pelo Tribunal de origem (fls. 794-807), vindo a ser condenado em primeira instância como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a uma pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mais 10 dias-multa. 



    Irresignada com a decisão, a defesa impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva e que não há argumentos plausíveis para que o paciente não recorra em liberdade. 



    Aduz que a situação do paciente é diferente dos corréus e que, nem a primeira instância, nem o tribunal a quo promoveram a correta individualização da pena. 



    Por fim, alega que o art. 597 do Código de Processo Penal preconiza que o paciente tem o direito de recorrer em liberdade, estando em consonância com o princípio constitucional da presunção de inocência, bem como ao que dispõe o art. 283 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva ou determine sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Indeferida a liminar e prestadas informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e se conhecido que a ordem seja denegada. 



    A prisão preventiva (ou o não cabimento da substituição por outra medida cautelar), admitida excepcionalmente antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, deverá ser justificada em concreto e de forma individualizada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Compulsando os autos, é possível verificar que após a decisão que determinou o relaxamento da prisão prisão do paciente (fl. 438), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou medida cautelar inominada, requerendo a revogação da decisão que relaxou a prisão do custodiado. (…)



    Como se vê, consta da decisão de prisão fundamento que se considera válido, tendo em vista a gravidade do delito de roubo qualificado, ‘eis que cometido em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo’. Ademais, destacou-se que o paciente integraria organização criminosa especializada em roubo de cargas. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 31/3/2014. 



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 29).



    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação idônea nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    Afirmam as impetrantes que “a Exma. Juíza de primeiro grau determinou a manutenção da prisão preventiva do Sr. Gustavo eis que estiveram presos durante a instrução criminal, permanecendo (por quê?) os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal que ensejaram a custódia cautelar. O delito apurado nos autos é grave, eis que cometido em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo (o que não ocorreu em face do Sr. Luiz Gustavo especificamente). Crimes como este vêm ocorrendo diuturnamente em nossa cidade, gerando grande intranquilidade social. A custódia cautelar se faz necessária como forma de garantir a ordem pública. As medidas cautelares alternativas à prisão não se aplicam ao caso em questão eis que insuficientes [por quê?].



    Irresignado com o decisum proferido pela Magistrada de piso que não fundamentou adequadamente o motivo pelo qual, em relação ao Paciente especificamente, o decreto prisional se mantinha, foi impetrado o Remédio Constitucional nº 0086075-08.2021.8.19.0000, distribuído à C. Oitava Câmara Criminal, requerendo fosse tal constrangimento ilegal reparado, o que novamente não ocorreu. 



    Na ocasião, a Exma. Des. Elizabete Aguiar bastou-se em e REPETIR A FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL DESCRITA NA SENTENÇA LÁ ATACADA, dizendo que ‘a decisão denegatória ao direito do ora paciente recorrer em liberdade, encontra-se calcada na presença do binômio necessidade/adequação, a justificar a mantença da prisão, não sendo de bom alvitre (como assim?), conceder ao mesmo, que respondeu preso toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade, se presentes os requisitos específicos para a mantença da prisão cautelar (quais requisitos?).’ Além disso, a C. Oitava Câmara trouxe à baila fundamentação genérica, que não guarda qualquer relação com as especificidades do caso concreto (…)”.



    Salientam que, “enquanto os demais acusados foram presos em flagrante, todos juntos, logo após supostamente ter sido anunciado o roubo no bairro do Maracanã, o [paciente] só foi preso horas depois, em sua própria casa, localizada em Botafogo, a partir de informações obtidas pelo acesso ilegal que os Policiais Civis confessaram terem feito no aparelho telefônico de um dos acautelados no local dos fatos”. 



    Tecem considerações sobre as provas produzidas na ação originária, argumentando que “a suposta conduta individual do paciente é bem menos grave da que a dos demais acusados”, pelo que seria ilegal a manutenção da custódia cautelar.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo exposto e na esteira dos artigos 647 e ss. do CPP, especialmente do art. 648, I, e à luz do art. 597, também do CPP requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, sendo então relaxada, ou ao menos revogada, a prisão preventiva decretada em desfavor do Sr. Luiz Gustavo Hoffman de Sant’Anna Torres, substituindo-se a mesma por medida cautelar alternativa mais branda, como aduzido no art. 282, §6° c/c art. 319, ambos do CPP, caso entenda-se necessário. 



    Reitera-se ainda o pedido liminar feito, na medida em que estão presentes seus requisitos ensejadores, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, em sendo o caso” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.3.2022, denegado o Habeas Corpus n. 721.518/RJ.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a autorizar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal. 



    8. Pelo que se tem nos autos, em 6.12.2020, o juízo plantonista da Central de Audiências de Custódia da Capital/RJ relaxou a prisão em flagrante do paciente, concluindo ausente alguma das situações descritas no art. 302 do Código de Processo Penal. No mesmo dia, o Ministério Público estadual apresentou recurso em sentido estrito, requerendo medida cautelar para decretação da prisão preventiva, deferida pelo Desembargador Luiz Henrique Oliveira Marques, nos termos seguintes:



    “(…) Agiu corretamente o Parquet, nesse particular, ao propor a seguinte demanda, levando-se em conta o dinamismo de nosso direito e, em razão disso, a frequência com que situações inusitadas são trazidas ao Judiciário.



    O poder geral de cautela, apesar de melhor regulamentado no Código de Processo Civil, não se circunscreve a este diploma específico, e deve ser utilizado pela autoridade judiciária sempre que constatar premência em preservar interesses relevantes, em qualquer esfera do direito em que atue.



    No que tange ao objeto desta medida cautelar, reputo presentes os requisitos para sua concessão.



    O fumus comissi delicti está comprovado diante da prova da materialidade e indícios de autoria, já que o requerido foi preso em flagrante, tendo sido apreendido em sua residência, local este apontado pelos comparsas, após a evidência da concorrência deste para com o crime. Consta dos autos que, em razão dos relatos dos custodiados, em depoimento, verificou-se que o requerido trabalhava na empresa assaltada e, ainda, foi a pessoa que repassou informações internas privilegiadas do estabelecimento, a fim de viabilizar e conferir maior certeza e segurança à empreitada criminosa.



    A corroborar o exposto acima e consoante o acervo documental colacionado aos autos, a materialidade delitiva pode ser extraída do auto de prisão em flagrante (fls. 83/85), do registro de ocorrência (fls. 03/06), dos termos de declaração dos policiais civis que efetuaram a prisão das vítimas e dos próprios custodiados (fls. 08/11, 14/17, 45/46, 77/78, 102/103), dos autos de apreensão (fls. 12/13), do despacho de flagrante (fls. 105/108), e a autoria delitiva pode ser extraída destes mesmos depoimentos e da situação flagrancial, a conferir certeza visual ao delito.



    O periculum libertatis, por sua vez, está presente em virtude do perigo de permanência do indiciado em liberdade, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista, inclusive, que, pela própria dinâmica dos fatos narrados, o requerido integrava a organização criminosa especializada em roubo de cargas, a que fez referência um dos depoentes (Jailson, fl. 45), conforme destacado pelo Parquet.



    Sob esse aspecto, não se vislumbra qualquer dúvida razoável apta a afastar, por ora, a conclusão de que o requerido encontrava-se unido à organização criminosa que promoveu, a qual atuava a alguns quilômetros de onde se encontrava, munida de todas as informações que este propiciou – sem as quais o crime não teria restado sequer idealizado.



    Ademais, como bem acentuou a d. Promotoria de Justiça, ‘é certo que tanto o proprietário da loja Pedal Black, o Sr. Thiago Raphael de Farias, quando o funcionário e vítima Carlos augusto Santos Evangelista reconheceram Luiz Gustavo e informaram que este trabalhou no local, assim como todos os custodiados confirmaram a sua colaboração no crime de forma uníssona, pelo que não há que se falar em ilegalidade na prisão ou em ausência de flagrante. É certo que da execução do crime, o recorrido também tinha o domínio do fato’.



    Nesse diapasão, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão, ocorrida em situação de flagrância, na residência do requerido, após o local ser apontado pelos comparsas em depoimento.



    Em face do exposto, dou provimento à medida cautelar inominada, atribuindo efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos do processo n. 0282607-83.2020.8.19.0001 (…)” (fls. 34-37, e-doc. 16).



     



    Essa decisão foi ratificada pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça fluminense, tendo o paciente respondido preso aos termos da ação penal originária.



    9. Em 7.11.2021, foi ele condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A magistrada sentenciante, ao negar o direito de o paciente recorrer em liberdade, afirmou:



    “Mantenho a prisão preventiva dos acusados eis que estiveram presos durante a instrução criminal, permanecendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal que ensejaram a custódia cautelar. O delito apurado nos autos é grave, eis que cometido em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo. Crimes como este vêm ocorrendo diuturnamente em nossa cidade, gerando grande intranquilidade social. A custódia cautelar se faz necessária como forma de garantir a ordem pública. As medidas cautelares alternativas à prisão não se aplicam ao caso em questão eis que insuficientes” (e-doc. 28).



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0086075-08.2021.8.19.0000, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relatora a Desembargadora Elizabete Alves de Aguiar, adotou os seguintes fundamentos:



    “(…) Neste contexto, pode-se verificar, em análise às peças constantes destes autos, que a referida Juíza primeva em conformidade com a norma prevista do artigo 93, inciso IX, da C.R.F.B/1988, fundamentou, ainda que sucintamente, no bojo da sentença monocrática, os motivos concretos e singulares pelos quais entendeu necessária a mantença da custódia prisional do paciente e dos demais acusados, nos termos do § 1º do artigo 387 do CPP, negando-lhes a possibilidade de recorrer em liberdade do referido decisum, em total consonância com a lei, a doutrina e jurisprudência pátrias, uma vez se mostrarem íntegros os requisitos que propiciaram a decretação da cautela ergastular, ainda durante a instrução criminal, com vias à garantia da ordem pública. 



    Averbe-se, por essencial, que em matéria de decretação e mantença de custódia segregacional provisória, vige o ‘princípio da confiança’ nos Juízes próximos das provas e pessoas, com melhor aferição sobre a necessidade ou não da mesma, sendo que, no caso dos autos, a apontada autoridade coatora, após colher toda a prova durante a instrução criminal, bem como ponderar sobre as peculiaridades do caso em concreto, entendeu pela imprescindibilidade de mantença da medida extrema, consistente na imposição do recolhimento cautelar ergastular do réu, ora paciente” (e-doc. 8). 



    11. Na decisão questionada (e-doc. 29), o Desembargador Olindo Meneses, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, destacou a idoneidade da fundamentação das instâncias antecedentes, motivando a manutenção da prisão cautelar na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, condenado em primeiro grau de jurisdição.



    Assentou “consta[r] da decisão de prisão fundamento que se considera válido, tendo em vista a gravidade do delito de roubo qualificado, ‘eis que cometido em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo’. Ademais, destacou-se que o paciente integraria organização criminosa especializada em roubo de cargas”. 



    12. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se inexistir teratologia ou ilegalidade a serem reconhecidas.



    A prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória definitiva é medida de exceção, impondo-se ao magistrado fundamentar os motivos que levam à custódia do agente, tal como se dá no caso dos autos. A motivação apresentada pela juíza de primeiro grau para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade – objeto da presente indagação judicial – é idônea, harmoniosa com a jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, e não torna a custódia execução provisória da pena, isso sim, negado pelo entendimento afirmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária a justificar a pretendida concessão da ordem de ofício. Está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime tratado, inexistindo comprovação de mudança do cenário fático a autorizar a revogação da custódia cautelar, na forma do caput do art. 316 do Código de Processo Penal, especialmente após a prolação da sentença condenatória.



    13. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Não há falar em excesso de prazo quando se adotam medidas possíveis para o julgamento dos recursos com a observância do direito de defesa do Paciente, considerada a pluralidade de réus e de defensores, e comprovação da complexidade da ação penal. 2. Ordem denegada (HC n. 116.864, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2013). Pedido de Reconsideração recebido como agravo regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado e Estupro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Óbice da Súmula 691/STF. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. A periculosidade do agente e a gravidade concreta dos delitos de estupro e homicídio qualificado, além dos registros criminais ostentados pelo paciente, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.362-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processo penal. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundado receio de reiteração delitiva. Agravo regimental não provido. 1. A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do agravante, e a fundada probabilidade de que esse reincida em prática criminosa justificam a manutenção de sua prisão preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 198.386- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.6.2021).



    14. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).



    É razoável juridicamente ter-se como aplicável à espécie decisão judicial pela qual “não (se) permit(e) que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (HC n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008).



          Confiram-se também os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)



    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 



    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAM